Tribunal: TJMT
Processo: 1055074-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055074-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DESCARTE DOS BENS ANTES DA PERÍCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, fundada em suposto sinistro de queima de equipamentos em razão de oscilação elétrica, com sub-rogação decorrente de pagamento securitário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os laudos técnicos apresentados pela parte autora, não periciados judicialmente, podem ser considerados prova idônea para responsabilização da concessionária;
(ii) saber se a descaracterização do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Laudos técnicos unilaterais, sem chancela judicial e sem comprovação de capacidade técnica dos signatários, não configuram prova robusta nos termos exigidos para imputação de responsabilidade civil.

4. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público exige a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, o que não se comprova nos autos.

5. O descarte dos equipamentos danificados antes da propositura da ação comprometeu o contraditório e inviabilizou a realização de prova técnica apta a elucidar os fatos.

6. Os documentos juntados não apontam, com rigor técnico e metodológico, a origem do alegado dano, limitando-se a afirmações genéricas, insuficientes para a imputação de responsabilidade à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"
1. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de comprovação da habilitação dos signatários e não submetidos ao contraditório, não constituem prova suficiente para a responsabilização civil.

2. A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado inviabiliza a procedência da ação regressiva contra concessionária de energia elétrica."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1055074-52.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., julgada procedente pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A demanda tem origem em suposto sinistro ocorrido em 15/05/2019, com alegada queima de equipamentos da segurada TECNOMAPAS LTDA, em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária. A seguradora promoveu o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.709,00 e, sub-rogando-se nos direitos do segurado, propôs a ação regressiva.

A requerida, ora apelante, apresentou contestação arguindo ausência de nexo causal, inexistência de anormalidades na rede, cerceamento de defesa e a necessidade de perícia técnica. Requereu, ainda, a improcedência da ação, argumentando a presença de transformador particular e a inexistência de perturbação conforme relatórios operacionais.

O juízo de origem, diante da ausência de pagamento dos honorários periciais pela própria requerida, declarou prejudicada a prova técnica e julgou procedente o pedido com base nos documentos já constantes dos autos.

Irresignada, a requerida interpõe apelação, sustentando, em síntese, a imprestabilidade dos laudos apresentados pela parte autora por ausência de contraditório, insuficiência técnica e ausência de qualificação dos signatários. Alega, ainda, que não há comprovação da responsabilidade civil pela concessionária.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a suficiência dos documentos e a ausência de vícios na sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 340701854.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à validade probatória dos laudos técnicos anexados à petição inicial e à existência de responsabilidade da concessionária pelos danos alegadamente suportados pela segurada da parte autora.

Inicialmente, observa-se que os documentos utilizados como principal fundamento da sentença de procedência consistem em laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem chancela pericial judicial, sem a presença da parte adversa e, sobretudo, sem que conste dos autos qualquer comprovação de que os profissionais signatários possuíam inscrição ativa em conselho de classe competente, notadamente o CREA ou CFT.

Conforme consolidado entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode admitir como prova idônea laudos apócrifos ou subscritos por leigos ou por pessoas desprovidas de habilitação técnica específica, o que compromete integralmente sua credibilidade e força probante.

A despeito da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido, o que somente pode ser feito mediante prova robusta e tecnicamente válida. No caso dos autos, essa prova inexiste.

A fim de evitar duvidas, colaciono o laudo sem deveras detalhes:

Ademais, a parte autora impossibilitou o exercício do contraditório ao promover o descarte dos bens avariados antes mesmo da propositura da ação, inviabilizando a realização de perícia técnica sobre os equipamentos danificados e, consequentemente, a apuração efetiva do evento lesivo. O dever de preservação mínima do objeto da controvérsia, ainda que não normatizado de forma expressa, decorre dos postulados da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

É de se consignar, ainda, que os próprios documentos apresentados não indicam, com a técnica exigida, a causa eficiente do dano, limitando-se a apontamentos genéricos e a referências vagas à suposta oscilação elétrica. Nada se infere quanto à metodologia empregada, tampouco se identifica a qualificação do responsável técnico – vícios esses que desqualificam os documentos enquanto meios de prova eficazes.

Não se ignora a jurisprudência que admite laudos técnicos extrajudiciais como elemento indiciário, porém tal admissibilidade está condicionada à sua confiabilidade técnica e regularidade formal, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedente
a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026